Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016834-83.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Augusto César Carvalho Frutuoso
Paciente: Edson Assunção da Silva
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Edson Assunção da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e no art. 140, caput, do Código Penal.
Constatadas irregularidades na petição inicial, foi determinada sua emenda (id. 54879982).
Retificando o ato postulatório, o impetrante aponta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.
Em seguida, invoca a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e “postula a imediata concessão da ordem, visto que, conforme documentos já anexados, o paciente é possuidor de diversas comorbidades, dentre elas ser SOROPOSITIVO” (sic), contexto que, aliado à propalada inexistência de violência ou grave ameaça, estaria a impor sua soltura. Em viés subsidiário, pugna pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP), a seu ver mais adequadas à hipótese.
A despeito dos argumentos vertidos pela impetrante, não se verificam, nesta etapa de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, nota-se que a segregação cautelar atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, pois, fora decretada para acautelar a ordem pública, no interesse da integridade da vítima, porquanto o acusado praticou, em tese, nova infração durante a vigência de medidas protetivas anteriormente deferidas, fator que a um só tempo demonstra não só a periculosidade da conduta como também a reiteração criminosa, logo demanda, por ora, a mantença da segregação combatida.
Aliás, confira-se trecho de relevo da decisão:
“Em detida análise dos autos, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito no dia 14/7/2020, por volta das 22h e 30min, em residência particular de sua genitora Edenise Assunção da Cruz, Bairro Goiabeiras em Cuiabá/MT.
Apurou-se que os policiais se deslocaram para atender uma ocorrência de violência doméstica, chegando no local, estava a vítima e o autuado Edson Assunção Da Silva .
A vítima relatou aos policiais que o agressor é seu filho, que é usuário de entorpecentes e faz uso de álcool. Naquela noite, Edson chegou agressivo em casa, visivelmente embriagado, exigindo que a vítima lhe desse dinheiro para consumir drogas, momento em que lhe foi negado e este passou a dirigir-lhe palavras ofensivas e com agressividade.
Aduziu ainda a vítima que já sofreu violência doméstica várias outras vezes por parte de EDSON ASSUNÇÃO DA SILVA, relatou ainda que o autuado faz uso de tornozeleira em razão de tais medidas, bem como já foi alvo de outas atitudes violentas dele das quais nunca denunciou, mas justifica não aguentar mais. Houve representação criminal em desfavor do autuado.
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a custódia do flagrado é recomendável, pois os relatos da vítima de que o autuado já lhe agrediu outras vezes, demonstram sua agressividade e, por consequência, sua periculosidade, concluindo-se que a fixação de medidas cautelares se mostram insuficientes.
De outra feita, impende consignar que, após os relatos da vítima e consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constatou-se que o flagrado possui antecedentes criminais pela prática do mesmo crime pelo qual fora autuado, bem como medidas protetivas em face da mesma vítima, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e principalmente preservar a integridade física da vítima” (sic).
Quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Em que pese o impetrante saliente que a prisão deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, à luz da comorbidade que acomete o paciente, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco e que o estabelecimento prisional não está adotando as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto, não se perdendo de vista, ainda, que, conforme relato da vítima, o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, inciso I, alínea “c”, a contrario sensu, da Recomendação 62/2020).
Em outras palavras, embora os crimes descritos no art. 140 do Código Penal e no art. 24-A da Lei 11.340/06 não possuam como elementos do tipo as categorias de “violência” ou “grave ameaça”, é certo que o contexto delitivo, muito mais rico e complexo que a norma, pode predicar a conduta com tais emblemas.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos nesta via concisa, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão singular.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convoca